Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-86.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Pretensão de recálculo da sexta-parte – Incidência sobre a vantagem prevista no art. 133 da Constituição Estadual – Vantagem não eventual que ostenta a mesma natureza do próprio vencimento da servidora – Efeito cascata – Inocorrência – Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000255-86.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada LOURDES DE OLIVEIRA MESCOLOTI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso voluntário desprovido e remessa
oficial rejeitada. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1000255-86.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.420
2
Voto no 33.420
Apelação e Remessa Necessária no 1000255-86.2019.8.26.2019
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelada: LOURDES DE OLIVEIRA MESCOLOTI
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Interessado:
DIRETOR
DA
SPPREV
REGIONAL
DE
PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ: Darci Lopes Beraldo
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL Pretensão de recálculo da sexta-
parte Incidência sobre a vantagem prevista no art. 133 da
Constituição Estadual Vantagem não eventual que ostenta
a mesma natureza do próprio vencimento da servidora
Efeito cascata Inocorrência Sentença mantida Recurso
voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação
tempestivamente interposto, às fls. 62/65 por São Paulo Previdência -
SPPrev contra a r. sentença de fls. 55/59, cujo relatório se adota, que
concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por Lourdes de
Oliveira Mescoloti para o fim de determinar à autoridade impetrada que
efetue o recálculo da vantagem denominada sexta-parte, nos termos
definidos na r. sentença, logo, devendo incidir também sobre o “Art.
133 CE - Dif. Vencimentos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1000255-86.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.420
3
A apelante explicita que, tendo em vista que os décimos do
art. 133 da Constituição Estadual já levarem em consideração a própria
sexta parte para aferição de seu valor, a incidência da sexta parte sobre
ela gerará o efeito repique vedado pelo inciso XIV do art. 37 da CF, ou
seja: o valor de uma (vencimentos), ao ser ampliado, resultaria no
aumento do valor da outra (décimos incorporados) , o que é vedado pela
norma constitucional.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 69/700).
É o relatório.
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais
forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança, no
qual a impetrante, funcionária pública estadual aposentada, pleiteia o
recálculo de sua sexta parte sobre as verbas elencadas na inicial,
aduzindo que a Administração Pública não leva em consideração seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1000255-86.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.420
4
vencimentos integrais. Sustenta que seu pedido administrativo fora
indeferido pela autoridade coatora ao fundamento de que não há amparo
legal para seu atendimento.
O artigo 129 da Constituição Estadual dispõe que:
Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
Consta do Enunciado no 07 do Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
AS GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO, TAIS COMO
GAP, GTE, GASS, GAM, INCORPORAM-SE AOS VENCIMENTOS, PROVENTO E
PENSÕES.
Pois bem. Os adicionais por tempo de serviço devem
incidir sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público
estadual, excluídas todas as parcelas transitórias de caráter eventual, ou
seja, aquelas cujo recebimento depende de um trabalho a ser feito (pro
labore faciendo), ou de um serviço a ser prestado em determinadas
condições (ex facto officii). Nesse sentido o julgamento da Assunção de
Competência na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1000255-86.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.420
5
Consta do artigo 133 da Constituição Estadual:
O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha
exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração
superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido,
incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez.
A Lei Complementar Estadual no 942/92 instituiu a
incorporação ao servidor público nos seguintes termos:
Art. 1o - O servidor com mais de cinco anos de efetivo exercício, que
tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe
proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a
qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de
dez décimos.
Indene de dúvidas o caráter não eventual de tal verba, que
ostenta a natureza do próprio vencimento do servidor. Tem-se, dessa
forma, que os décimos de diferenças remuneratórias do artigo 133 da
Constituição Estadual se incorporam aos vencimentos e devem integrar
a base de cálculo da sexta-parte.
Ademais, a incidência dos décimos incorporados à base de
cálculo da sexta-parte não configura o efeito cascata, vedado pelo artigo
37, XIV da Constituição Federal, na medida em que se trata tão somente
sua consideração na base de cálculo de vantagem constitucionalmente
consagrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1000255-86.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.420
6
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença, rejeitando-
se tanto o apelo fazendário quanto a remessa necessária.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso voluntário e por se rejeitar a remessa oficial.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)